Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729626-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUZA BARBOSA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Marcelo Souza Barbosa pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, deferiu parcialmente a antecipação de tutela “para sustar os efeitos da mora, devendo a parte requerida se abster de cobrar ou negativar o nome do requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito referente ao contrato objeto da lide ou retirá-lo dos referidos cadastros caso tenha realizado a inclusão”. Em suas razões, o agravante afirma que o agravado não cumpriu com o acordo de promessa de compra e venda de unidade residencial. Expõe que adimpliu com as suas obrigações por trinta e três (33) meses, sendo que a obra sequer foi iniciada, sem qualquer justificativa plausível ou cronograma confiável. Informa que a parte agravada figura como parte em diversas ações judiciais, não possuindo patrimônio suficiente para garantir eventual condenação. Acrescenta que a ausência de ativos financeiros em consulta ao Sisbajud, aliado inadimplemento absoluto da construtora ré, evidenciam o risco de insolvência e satisfação de seu crédito. Invoca o art. 301, do CPC, e a Lei no 13.105/2015. Pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o arresto de bens e valores do réu até o limite de R$ 48.952,27 (quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e RGI, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. É certo que o arresto, embora seja possível para preservar bens do executado, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, constitui medida excepcional a ser adotada quando comprovada a dívida e existirem forte indícios de que o devedor tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações, o que não se vislumbra, nessa fase de cognição sumária. Isto porque, como bem observou o julgador singular, não há demonstração de dilapidação do patrimônio por parte da ré a justificar a medida cautelar postulada. E, desse modo, revela-se prudente aguardar a angularização processual, a fim de esclarecer melhor os fatos discorridos pela agravante, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa. De outro lado, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenham por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da tutela pretendida inaudita autera pars, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que, após a citação da parte contrária, será possível ao julgador singular aferir, com mais profundidade, os fatos alegados, podendo, até mesmo, se o caso, conceder a medida pretendida. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Desnecessária a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator